Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706507-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO AGRAVADO: ANA AMANCIA DO AMARAL, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 27 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora